Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007967-04.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): WENDEL RENATO CRUZ - DEF. PÚBLLICO
PACIENTE(S): MARCOS CHAGAS DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS CHAGAS DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (Código 141301), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 39050459).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas “em argumentos genéricos e abstratos”; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita; 3) inexistiria motivação concreta acerca da aplicabilidade das medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o “relaxamento” da prisão preventiva (ID 39067477), com documentos (ID 39050455/ID 3050455).
O Juízo singular prestou informações (ID 39395984/ID 39395983).
Relatos.
O Juízo da Comarca de Juscimeira, durante o plantão judiciário do dia 29.3.2020, converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“[...]Destaco, que em cognição sumária e provisória, nota-se que a materialidade do delito e relativamente os indícios de autoria estão consubstanciados nos documentos acostados ao feito, ou seja, auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações, certidão de óbito e termos de depoimentos.[...]
Sobre a gravidade do crime cuja autoria lhes são debitadas muito não há a dizer. Trata-se de delito (tentativa de homicídio) revelador da audácia e destemor de quem os pratica. Mais ainda firma o desrespeito para com os seus pares a ponto de se afigurar fato vulnerador da paz social.
Nesse vértice, a garantia à ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva, sendo que fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva.[...]
De igual modo, a necessidade de assegurar a conveniência da instrução processual, aponta a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do representado.
Acrescenta-se ainda, que o acusado evadir-se do Distrito da Culpa após perpetrar o ilícito penal, o que denota-se a efetivação da aplicação da lei, Outrossim, consigno que o inciso I do artigo 313, do Código de Processo Penal prevê que será admitida a decretação da prisão nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que é o caso dos autos.
Manter segregado o agente não é uma questão teórica, extraída de meros conceitos vagos e sem lastro fático, embasado em simples hipóteses acadêmicas.
3.Ante o exposto, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313, 1, ambos do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6°, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Marcos Chagas de Oliveira em prisão preventiva [...].” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 39395983)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, sem indicar o ato supostamente praticado pelo paciente que justifique substancialmente a custódia cautelar.
A forma de execução da suposta tentativa de homicídio [vítima “Janete” teria sido atingida por um disparo de arma de fogo no braço] não extrapola os elementos próprios do tipo penal (STJ, RHC no 67.556/RJ, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016)
Destaca-se lição de Rogério Sanches Cunha:
“A mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT,3a edição, pág. 157)
Sublinhe-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:
“Fundada a prisão preventiva do paciente tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a concessão da liberdade colocará em risco a ordem pública ou que há risco concreto da prática de novos crimes, resta configurado o constrangimento ilegal, que autoriza a sua soltura. Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (HC no 93257/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.8.2015)
No que se refere à conveniência da instrução processual, a prisão em flagrante do paciente ocorreu logo após a prática do crime, em sua residência, a elidir a assertiva de evasão do distrito da culpa.
Ressalte-se que a mera possibilidade de evasão do distrito da culpa - seja para evitar a configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de custódia cautelar - não basta, só por si, para justificar a decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu (STF, HC no 92751, Relator: Min. Celso de Mello - 9.8.2011).
Não bastasse, o paciente é primário, possui bons antecedentes (Sistema Primus e http://siap.tjmt.jus.br), endereço certo no distrito da culpa, qual seja “rua Zenilton Ferreira Campos, no 1922, bairro Buritis, Primavera do Leste/MT” (ID 39050455), e exerce ocupação lícita como gesseiro, junto a empresa “Gesso Nobre” (ID 39050455), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de soltura (STJ, RHC no 439737/TO - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).
Nesse quadro, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.
Não obstante, a suposta tentativa de homicídio mediante disparo de arma de fogo interrompida por terceira pessoa, bem como o grau de parentesco entre os envolvidos [vítima é tia do paciente] e a necessidade de proteger a integridade física da vítima recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os “direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para descontruir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) não se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer espécie/forma da vítima [“Janete”]e seus familiares; 2) informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO